Tribunal: TJES
Processo: 5023702-81.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023702-81.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: POLYANA MOURA STEINKOPF
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5023702-81.2021.8.08.0024
Origem
: 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória/ES
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RECORRIDO
: POLYANA MOURA STEINKOPF, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA DE FOP. NEGATIVA DO SUS. AJUIZAMENTO CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DO DECISUM E A NECESSIDADE DE OBSERVAR ORDEM DE PREVALÊNCIA, NA CONFORMIDADE DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS
. TEMA PACIFICADO NO SENTIDO DE SER MATÉRIA SOLUCIONÁVEL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO AFETAÇÃO À SOLIDARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a negativa do SUS no que se refere à realização de cirurgia para fechamento de Forame Oval Patente, a fim de evitar eventos isquêmicos na parte autora. Conforme consta nos autos, a paciente sofreu Acidente Vascular Encefálico Isquêmico em idade considerada precoce e foi detectado o FOP (forame oval patente). Por conta disso, restou recomendado o tratamento hemodinâmico para realização do fechamento do FOP. A autora alega se ver compelida buscar a jurisdição para que os réus (MUNICÍPIO DE VITÓRIA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) sejam instados a fornecer um atendimento integral em um dos centros de referência em cardiologia intervencionista com atendimento integral, para que seja feita a avaliação clínica e técnica, se há possibilidade de ser feito por via percutânea, vislumbrando a marcação para execução do procedimento.

(2).
A sentença objurgada reconheceu a tese autoral e determinou que as rés forneçam à autora o procedimento cirúrgico solicitado, tornando definitiva a decisão liminar.

(3).
A primeira ré (Município de Vitória), por meio de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para que seja fixada a ordem de cumprimento da determinação judicial, cabendo primeiramente ao Estado e, em caso de descumprimento, fixar o dever de ressarcimento à ela, se necessário, arcar com qualquer valor que decorra desta ação.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença. O Estado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

(5)
. A responsabilidade dos entes públicos é
solidária
, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde.

(6).
O C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE nº 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

(7).
Como se constata nas razões lançadas no recurso, entende o Município recorrente que o Juízo
a quo
antes de exigir o cumprimento da obrigação solidária estabelecida no ato judicial aos demais Entes, deveria tê-la direcionado primeiramente ao Estado, até porque este possui gerência sobre a política pública no SUS, sem contar que a cirurgia do caso dos autos é de alta complexidade, cuja realização se dá exatamente pelos hospitais estaduais. Sobre o ponto, não se olvida o aspecto prático do questionamento levantado pelo ente municipal, na medida em que, de fato, interessa especialmente ao cidadão necessitado da saúde pública o real cumprimento da medida estabelecida pela decisão de piso, que inegavelmente cumpre o estatuído na Constituição Federal. Também ao próprio ente municipal que, segundo informa, assevera ter o ente estadual melhor estrutura para a realização do procedimento cirúrgico em destaque.

(8).
A despeito disso, como bem ressaltado pela decisão monocrática, a Constituição Federal é clara no sentido da solidariedade a respeito do tema, que evidentemente deve ser conservada. Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, é crucial ressaltar que se trata de tema não relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial. E não é só. Na fase apropriada de cumprimento de sentença, haverá, se for o caso, o estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

(9)
.
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(10).

Por força da sucumbência recursal, supedaneada tanto no art. 55 da Lei 9.099/95 quanto na orientação do Enunciado Cível 96 do FONAJE [
A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contrarrazões
],
condena-se
a parte ré/recorrente [Município de Vitória] no pagamento das
custas
[Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 19, II e parágrafo único], assim como nos
honorários advocatícios
, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa, cujo montante, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público, deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.